Tribunal: TJMT
Processo: 0007965-45.2008.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
UNILZA CARVALHO DE JESUS
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
INTERESSADO/APELADO:
UNILZA CARVALHO DE JESUS
ESTADO DE MATO GROSSO
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIK

Número do Protocolo: 15786/2016
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – QUEDA DE HELICÓPTERO – MORTE DE FAMILIAR (FILHO) POLICIAL MILITAR NO DESEMPENHO DE FUNÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSENCIA DE DIILIGENCIA E PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS - CULPABILIDADE COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUROS MORATÓTIOS DESDE O EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM PERCENTUAL (ART.20, §3°, CPC/73) – INDENIZAÇÃO DO SEGURO PELA DENUNCIADA A FAVOR DO SEGURADO DENTRO DOS LIMITES CONTRATADOS – HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS PELA SEGURADORA NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.De acordo com o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
2.O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Inaplicável a escusa de responsabilidade (caso fortuito e força maior), já que a aeronave estava a serviço do Estado do Mato Grosso, e segundo as provas que instruem os autos várias regras e requisitos foram descumpridos e houve falha humana do piloto.
3.Não é necessária a prova do dano moral, ou seja, de qualquer prejuízo experimentado pelo ofendido, pois ela se satisfaz com a demonstração da ocorrência do ato ilícito.
4.No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) se mostra exorbitante. Indenização reduzida para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), atendendo a razoabilidade e proporcionalidade.
5.“Súmula 54/STJ - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

6.“Súmula 362/STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."
7.Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte autora comportam alteração, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973.
8.Considerando que o acidente ocorreu dentro do período coberto, legítima se torna a indenização do seguro pela denunciada/seguradora, observados os limites contratados. O montante da apólice deverá ser atualizado pelo INPC desde a data da contratação até o efetivo pagamento. A seguradora que resiste à lide secundária responde pelos honorários sucumbências.
9.Apelos parcialmente providos. Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
UNILZA CARVALHO DE JESUS
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
INTERESSADO/APELADO:
UNILZA CARVALHO DE JESUS
ESTADO DE MATO GROSSO
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação Cível interpostos por Estado de Mato Grosso (requerido), Unilza Carvalho de Jesus (requerente) e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros (denunciada a lide), contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação Cível por Dano Moral n° 184/2008, código n° 337283, pelo juízo da 2ª (Segunda) Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.
A ação foi ajuizada pela Sra. Unilza, buscando a responsabilização do ente estadual pela morte do seu filho, Júlio Márcio de Jesus, Policial Militar, ocorrida no dia 04/04/2005, por queda do helicóptero com a tripulação do grupo de salvamento aéreo no qual a vítima fazia parte.
A sentença julgou procedente a pretensão autoral e condenou o ente público ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 150.000,00, corrigido até a data do pagamento, e a seguradora a ressarcir o segurado no valor contratado, corrigido a partir da data do acidente até o efetivo pagamento. Condenou ainda ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (fls.519/525).

Em seu apelo, o Estado de Mato Grosso alega incidência da prescrição, ausência de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, a redução do valor da indenização, observada a razoabilidade e proporcionalidade (fls.528/544).
No recurso, a autora alega que a correção monetária deve ser estabelecida pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento da condenação (Súm. 362, STJ) e os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súm.54/STJ), que o valor da indenização deve ser majorado, assim como os honorários de sucumbência (fls.545/552).
A seguradora denunciada a lide, por sua vez, afirma que não há prova concreta da culpa do segurado, que o acidente foi uma fatalidade, que a aeronave voava em plenas condições, e que a sentença deve ser reformada integralmente para reconhecimento da improcedência da pretensão autoral.
Aduz ainda que o juízo foi omisso quanto a aplicação de juros sobre o valor previsto na apólice, assim como a quem incide a obrigação de pagamento dos honorários de sucumbência, e por fim préquestiona matérias, no intuito de viabilizar posterior interposição de recursos às Instâncias Superiores (fls.562/567-v).
Contrarrazões às fls.584/584-v (Unilza), fls.601/605 (Estado de MT) e fls.606/611 (Bradesco Seguros).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela preservação da sentença, observados os limites da responsabilização da denunciada ao valor contratado (fls.619/620).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O Estado de Mato Grosso arguiu em prejudicial de mérito “PRESCRIÇÃO”, ao argumento que o prazo aplicável é o previsto na Lei Civil, ou seja, 03 (três) anos da data do acidente até a protocolização da ação.

Diferente do alegado pelo recorrente, ao caso aplica-se o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Essa imposição decorre do princípio da especialidade da referida norma frente ao regramento geral do Código Civil, somente aplicável de forma subsidiária. Avulto importante, mencionar que este é o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS. VERBA DENOMINADA 'ETAPA ALIMENTAÇÃO'. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL E 10 DO DECRETO 20.910/32. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 2. Não incide, portanto, a prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito Público. Inexiste, no caso, norma específica mais benéfica a ensejar a incidência do art. 10 do Decreto 20.910/32.3. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no AREsp 164.513/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/8/2012). (Destaquei).

Considerando que a ação foi ajuizada em 15/04/2008, que o óbito do filho da requerente/apelada se deu em 04/04/2005, e que de acordo com o artigo primeiro do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional para ingressar com ação contra Fazenda Pública é de cinco anos, a pretensão não está caracterizada na hipótese.

Nesse ponto não merece reparo o ato sentencial, porquanto a pretensão consubstanciada em indenização por danos morais não restou fulminada pelo transcurso do lapso prescricional, razão pela qual REJEITO a prejudicial.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário com Recursos de Apelação Cível contra decisão judicial que julgou procedente o pedido de UNILZA CARVALHO DE JESUS, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e a seguradora denunciada, BRADESCO SEGUROS, a ressarcir o segurado nos limites previstos na apólice. Houve ainda condenação ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que restou comprovada a responsabilidade do ente estatal, pois presente o nexo causal entre a conduta do requerido, o evento morte e os danos sofridos pela genitora do falecido.

- DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso e Denunciada a Lide insurgem-se quanto a culpabilidade do ente público, argumentando configurado caso fortuito, o que exclui a responsabilidade pelo acidente.

Como já salientado, o pedido de indenização é pautado na morte do Soldado da PM - JÚLIO MARCIO DE JESUS, filho da requerente, no dia 04/04/2005, quando estava em missão de salvamento de vítima de acidente automobilístico na Serra de São Vicente, e infelizmente a aeronave denominada “Águia Uno” (helicóptero) veio a cair e colidir com o solo.

O artigo 37, § 6º, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Das provas que compõem os autos, verifica-se que de fato a responsabilidade pelo acidente é do Estado de Mato Grosso.

O “Relatório Final A-N°015/CENIPA/2009” emitido pelo Comando da Aeronáutica Estado-Maior da Aeronáutica – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, às fls.65/82, certifica que os tripulantes possuíam pouca experiência em missões de resgate noturno, que os pilotos não possuíam Certificado IFR, que não havia Oficial de Segurança de Vôo, e que no momento do acionamento para operação os pilotos e tripulação contavam com 11 (onze) horas de jornada de trabalho (acima do permitido em lei).

Tais fatos, conforme consta no laudo, impossibilitaram a subida da aeronave para altitude de segurança e obstaram a correção das falhas em procedimentos e em rotinas da Unidade Aérea.

Nas conclusões do Relatório restou registrado que:

“(...) é possível que o excesso e tempo de jornada de trabalho, superior às onze horas previstas na lei do aeronauta (lei 7183), possa ter contribuído para o acidente, provocando uma condição de fadiga que afetou o desempenho psicomotor e a capacidade de julgamento do piloto.”

“O excesso de motivação para o cumprimento da missão de resgate fez com que os pilotos retardassem a decisão de regressarem à base de operações, ao encontrarem condições meteorológicas adversas.”

“O piloto julgou, incorretamente, que poderia prosseguir na missão mediante condições meteorológicas adversas, descendo abaixo da altitude mínima de segurança de 200ft (IMA )”.

“Ao executar o vôo visual noturno abaixo de 200ft, o piloto contrariou IMA 100-4, itens 3.2.1 e 3.2.2, ocasionando elevada condição de risco a tripulação e ao equipamento de forma desproporcional aos benefícios que poderiam advir do cumprimento da missão, não se verificando, portanto, a incidência de motivo que justificasse o descumprimento da referida norma.” Destaquei.
-
Para que configuração da escusa prevista no art. 393, “caput”, do CC (CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR), a lei civil exige que o fato seja “necessário”, quer dizer, de ocorrência inexorável e independente da vontade das partes, e que a sua ocorrência fenomênica necessária igualmente esteja fora de qualquer possibilidade de impedimento ou controle atribuível à ação pessoal.

Ao caso, inaplicável a escusa de responsabilidade, já que a aeronave estava a serviço do Estado do Mato Grosso, várias regras e requisitos foram descumpridos, e houve falha humana do piloto.

Logo, restou comprovado que o Policial Militar, filho da autora da ação, faleceu em acidente aéreo ocasionado pela ausência de diligencia e precauções necessárias, fazendo nascer a familiar o direito de reparação.

- DOS DANOS MORAIS

Com relação aos danos morais, cumpre observar que em casos como o presente, a jurisprudência tem firmado entendimento de que não é necessária a prova do dano moral, ou seja, de qualquer prejuízo experimentado pelo ofendido, pois ela se satisfaz com a demonstração da ocorrência do ato ilícito.

A respeito:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO – QUEDA DE AERONAVE - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO NO DESEMPENHO DE FUNÇÃO – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I - Tratando-se de responsabilidade civil por ato ilícito, configurado por acidente, envolvendo servidor público, no exercício da função, inaplicável o artigo 37, § 6º da Constituição Federal, devendo o ente público responder, subjetivamente, pelo evento danoso, cabendo a ele comprovar que agiu com diligência e precaução necessárias. O direito dos trabalhadores à redução dos riscos inerentes ao trabalho, bem como à reparação dos danos decorrentes da inobservância do empregador, está protegido pela Constituição Federal, artigos 7º, XXII e XXVIII, bem como pela legislação cível que rege a matéria. II) - A morte de servidor no desempenho da função se configura conduta omissa do administração pública na manutenção de equipamentos e fornecimento de boas condições de trabalho, de forma que os familiares da vítima devem ser indenizados, a título de danos morais, com um valor razoável. Contudo, o valor deve ser arbitrado com razoabilidade, considerando que o pagamento da verba será suportado pelos cofres públicos, mantidos com arrecadações advindas do povo. II.I) – (...).” (TJ-MT - REEX: 00044696720048110002 14295/2012, Relator: DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES, Data de Julgamento: 04/09/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2012)

- DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

Na fixação do quantum indenizatório, o magistrado deve sopesar a condição financeira das partes, o abalo experimentado pela vítima e a duração do dano, observando o caráter compensatório e a natureza pedagógica da medida.

Dessa forma, no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que merece reforma a sentença, uma vez que a quantia fixada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) se mostra exorbitante.

Assim, entendo por acolher o pedido de redução dos danos morais, e fixar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com base no entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGENTES PÚBLICOS AUTORES DO ATO ILÍCITO E LESIVO - MORTE DECORRENTE DE SUPERIOR HIERÁRQUICO EM CURSO - MILITAR E EXERCÍCIOS FÍSICOS DE TREINAMENTO - AFOGAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANOS MORIS RECONHECIDOS - DANO E NEXO CAUSAL - COMPROVADOS - EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 20, § 4º, DO CPC - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - SENTENÇA RATIFICADA. A morte decorrente de treinamento militar forçado ou de cumprimento de ordens exorbitantes, por parte de agentes públicos, enseja a responsabilidade estatal. O Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem ao preso, por ação ou omissão, em face da responsabilidade objetiva prevista na Constituição federal (CF, artigo 37, § 6°). O valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano , sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. Os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Os honorários sucumbência quando vencida a Fazenda Pública devem ser fixados equitativamente pelo juízo, observado o disposto no §3º do art. 20 do CPC”. (N.U 0036019-50.2010.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019) Destaquei.

- DOS JUROS E CORREÇÃO SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ, verbis: “Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No entanto, a correção monetária do quantum indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ, in verbis: “Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SÓCIO DE CLUBE ATINGIDO POR PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DISPARADOS POR SEGURANÇA CONTRATADO PELO CLUBE. LESÕES CORPORAIS. QUANTIFICAÇÃO DO DANO. EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE DO VALOR. NÃO CONFIGURADAS. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 362 DO STJ. DEDUÇÃO DAS DESPESAS PAGAS POR SEGURO DE SAÚDE DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RESSARCIMENTO DOS LUCROS CESSANTES (ART. 1.059 DO CC/1916). SÚMULA N. 7/STJ. RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS LUCROS CESSANTES E DESPESAS MÉDICAS (ART. 1.538, § 1º, DO CC/1916). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
(...) 5. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do seu arbitramento, consoante dispõe o verbete da Súmula n. 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Precedente da Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp n. 1.132.866/SP, em sessão realizada em 23/11/2011, cujo acórdão encontra-se pendente de publicação. 6.(...)11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.” (REsp 827.010/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 13/03/2012)

- DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da parte autora comportam alteração, considerando a existência de condenação ao pagamento de quantia certa, aplica-se o parágrafo terceiro do artigo 20 do Código de Processo Civil de 1973, fixando-se os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, quantia adequada para remunerar o trabalho do advogado por estes quase doze anos em que tramita o feito.

- DA LIDE SECUNDÁRIA

- RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA A LIDE

De antemão, os contratos de seguro submetem-se as regras impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3°, § 2º do referido códex, com menção expressa aos serviços securitários.

O artigo 757 do Código Civil conceitua contrato de seguro como aquele em que: "o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

A denunciada trouxe documentos que comprovam a condição do Estado de Mato Grosso como beneficiário do seguro – Apólice n° 159000609, com Limite por Pessoa de Garantia de R$ 14.223,64 (quatorze mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), conforme Item 3.2.1 “a” das “Condições Especiais” às fls.190-v.

Considerando que o acidente ocorreu dentro do período coberto, legítima se torna a indenização do seguro pela denunciada/seguradora, dentro dos limites contratados.

- DA ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE

Sabe-se que o valor da indenização é de responsabilidade da parte promovida, sobre a qual recairá juros de mora e correção monetária, não podendo ser confundido com o quantum devido pela seguradora por força da lide secundária entre ela e o segurado, representada pela quantia constante da apólice de seguro.

Sendo assim, deve incidir apenas correção monetária, e não juros de mora, que não foram contratados. Os juros de mora somente serão devidos sobre o valor da apólice em caso de eventual mora da seguradora no cumprimento de suas obrigações.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. APÓLICE. DANOS MORAIS COM VALOR EM BRANCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 46 E 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. (...) 3. Contrato que deve ser examinado à luz dos artigos 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. (...)”. (REsp 1447262/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014).

Portanto, o montante da apólice deverá ser atualizado pelo INPC desde a data da contratação até o efetivo pagamento.

- A SUCUMBENCIA NA VIA REGRESSIVA

No tocante aos ônus sucumbências, é devida sua distribuição, uma vez que foi mantida a denunciação da lide e determinado o ressarcimento dos valores pela denunciada à denunciante.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo resistência da denunciada quanto à denunciação, esta não pode ser condenada nos honorários sucumbências da lide secundária, em contrapartida, caso haja obstinação, a condenação ao pagamento das custas e dos honorários é a medida que se impõe, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. TRAJETÓRIA OBSTRUÍDA POR CAMINHÃO. COLISÃO INEVITÁVEL. CULPA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA LITISDENUNCIADA. DANOS MORAIS. ABRANGÊNCIA PELOS DANOS CORPORAIS. PENSÃO MENSAL. VERBA DE CARÁTER NITIDAMENTE MATERIAL. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA PENSÃO. INCIDÊNCIA DEVIDA. MARCO INICIAL. CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...). A seguradora que resiste à lide secundária responde pelos honorários sucumbências. (...)" (STJ, REsp. n. 868.081/RS, Terceira Turma, rela. Mina. Fátima Nancy Andrighi, j. em 7-12-2006). "Em casos de responsabilidade contratual, a mora constitui-se a partir da citação" (STJ, REsp. n. 1146605/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 19-8-2010). (TJSC - AC: 618750 SC 2010.061875-0, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 22/03/2011, Terceira Câmara de Direito Civil). Destaquei.

No caso dos autos, a denunciada apresentou contestação, alegando a inexistência de responsabilização do ente público, portanto inegável que adotou comportamento em nítida oposição à pretensão do (s) denunciante (s).

Nesse contexto, nota-se clara pretensão resistida, devendo, pois, ser a denunciada condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

- PRÉQUESTIONAMENTO

Em relação a necessidade de manifestação a respeito de todos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados no recurso, observa-se que, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que “(...) o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal”. (REsp 1242889/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011). Destaquei.

DISPOSITIVO:

Isso posto, provejo parcialmente os apelos interpostos pelas partes, e em sede de reexame necessário retifico parcialmente a sentença, para:

1.Reduzir o dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros moratórios a partir do evento danoso (Súm.54/STJ) e correção monetária desde a data da prolação da sentença (Súm.362/STJ). Os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

2.Condenar a seguradora a pagar ao Ente Público indenização do seguro, no valor previsto na apólice, que deverá sofrer atualização pelo INPC desde a data da contratação até o efetivo pagamento.

3.Fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre a condenação, nos termos do artigo 20 do CPC/73, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso e Bradesco Seguros, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (requerido e denunciada a lide), a favor dos advogados da parte autora.

É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020:
APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, E RETIFICAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. A 2ª. VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Eminentes Pares:
Peço vênia para retificar o voto da Apelação nº 15786/2016, referente à ação de reparação cível por dano moral nº184/2008, a fim de alterar o valor da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo os demais termos.
É como voto.

V O T O ( VISTA)
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Acompanho o voto do relator.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Acompanho o voto do Relator.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR